Tribunal: TJMT
Processo: 1021430-71.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021430-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO - CPF: 082.165.427-63 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0006-60 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO CESAR FERREIRA DA SILVA QUINTANILHA - CPF: 150.577.647-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EMBARGANTE. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM DE BENS DA LEF. ANÁLISE PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Americanas S.A. – Em Recuperação Judicial, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a substituição do seguro garantia apresentado nos autos de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na decisão embargada ao não considerar a situação econômica da empresa embargante para fins de flexibilização da ordem de bens prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal (LEF).

III.
Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da recuperação judicial da embargante, concluindo que a mera recuperação judicial não constitui fundamento suficiente para afastar a prerrogativa da Fazenda Pública de recusar garantias menos líquidas.
4. Restou consignado que a embargante teve oportunidade de demonstrar concretamente a impossibilidade de oferecer outra garantia com maior liquidez, mas não produziu provas suficientes que justificassem a flexibilização da ordem legal.
5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam que a Fazenda Pública pode recusar garantias que não observem a ordem prevista na legislação, salvo prova robusta de impossibilidade de cumprimento sem comprometimento da continuidade da empresa.
6. O mero inconformismo da parte embargante com a decisão proferida não caracteriza obscuridade, omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "A recuperação judicial da empresa executada, por si só, não autoriza a flexibilização da ordem de bens prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, sendo necessária prova robusta da impossibilidade de cumprimento da exigência sem comprometimento da continuidade empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.814.917/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.10.2019; STJ, REsp 1.870.091/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão colegiada que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021430-71.2024.8.11.0000 interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1023152-51.2023.8.11.0041, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
que determinou a parte executa apresentasse novo seguro garantia, no prazo de 15 (quinze) dias (Id: 162413644 – processo principal).

Inconformada, a embargante argumenta que a decisão colegiada foi omissa quanto a situação econômica enfrentada pela mesma.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 263736263).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não acolhimento dos embargos de declaração (Id: 264255286).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra a decisão colegiada que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material."

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

A alegação de que a recuperação judicial da empresa inviabiliza a apresentação de nova garantia foi expressamente abordada no acórdão embargado. Consta nos autos que a embargante teve a oportunidade de demonstrar concretamente a impossibilidade de oferecer outra garantia com maior liquidez, mas não trouxe provas suficientes que justificassem a flexibilização da ordem estabelecida no artigo 11 da LEF.

Além disso, a recuperação judicial, por si só, não afasta a prerrogativa da Fazenda Pública de recusar garantias que não se alinhem à hierarquia legal. O próprio
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
já consolidou entendimento no sentido de que a recuperação judicial não constitui fundamento isolado para obrigar o credor a aceitar bens que não estejam no topo da preferência legal.

A embargante sustenta que o STJ admite a flexibilização da ordem de bens da LEF em casos excepcionais. Entretanto, o acórdão embargado já apreciou essa questão e concluiu, com base nos elementos dos autos, que
não se verificam circunstâncias excepcionais
que justifiquem a inversão da ordem legal.

O acórdão embargado mencionou, inclusive, precedentes do próprio STJ que reforçam a prerrogativa da Fazenda Pública de recusar garantias menos líquidas, salvo prova robusta da impossibilidade de cumprir a exigência sem comprometimento da continuidade da empresa – o que não restou demonstrado.

No tocante ao argumento de que a aceitação do imóvel como garantia beneficiaria a Fazenda Pública e a sociedade, a decisão embargada já ponderou que a arrecadação tributária deve observar princípios da eficiência e da liquidez na cobrança de créditos públicos. A Fazenda Pública tem interesse na
rápida recuperação dos valores devidos
, e a penhora de bens de menor liquidez pode dificultar a execução fiscal, gerando prejuízo ao erário.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, uma vez que a Turma Julgadora fundamentou a decisão com base na legislação aplicável e na jurisprudência dominante.

Neste interim, deve ser salientado que o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pela embargante, qual seja, obter a modificação do julgado, mas apenas corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim."
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025